Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0750525-75.2020.8.07.0000 AUTOR: ADEILDA MARIA DE SOUSA REU: EDUARDO LIMA, CID ANDRE RACHETTI, SEBASTIAO LOURENCO ZURLO DESPACHO À autora, quanto aos ARs de ids 30684468-69. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR